Tribunal: TJBA
Processo: 8004917-89.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004917-89.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ISLEI HERMENEGILDO DO NASCIMENTO SENA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. GESTO OBSCENO CONTRA POLICIAL MILITAR. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. DESACATO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INADEQUAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO PELA PENA DE MULTA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PERÍODO SUFICIENTE E ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por ISLEI HERMENEGILDO DO NASCIMENTO SENA contra sentença proferida nos autos da ação penal nº 8004917-89.2022.8.05.0146, que o condenou pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, §1º, I, do CTB), desobediência (art. 330 do CP) e desacato (art. 331 do CP), todos na forma do art. 69 do Código Penal. A defesa busca a absolvição pelos delitos de desobediência e desacato, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa no crime de desacato e a redução do prazo de suspensão do direito de dirigir. 2. Segundo a denúncia, o réu foi acusado dos seguintes fatos: “Consta do procedimento de investigação policial anexo que, no dia 05 (cinco) de fevereiro de 2022, por volta das 16h, na Avenida Carmela Dutra, Centro, nesta comarca de Juazeiro/BA, o ora denunciado ISLEI HERMENEGILDO DO NASCIMENTO SENA conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool; desobedeceu à ordem legal de funcionário público e desacatou funcionário público no exercício de sua função. Segundo consta do procedimento policial em anexo, no lugar e horário supracitados, prepostos da Polícia Militar realizavam abordagens, quando avistaram um veículo VW GOL, PLACA QQK9G71, COR CINZA, passando em alta velocidade. Em resposta, a equipe CARCARÁ saiu em acompanhamento, situação na qual o condutor chegou a subir a banca/ponte, negando as ordens de parada da Polícia. Logo em seguida, devido à desobediência do condutor, a guarnição fez o cerco no carro, momento em que o motorista realizou gestos obscenos na direção dos policiais. Ato seguinte, por estar com os pneus baixos, o denunciado foi obrigado a parar o veículo, se recusando, contudo, a sair do carro e agindo com agressividade, motivo pelo qual os policiais o retiraram do veículo e fizeram o uso de algema. O condutor fora identificado como ISLEI HERMENEGILDO DO NASCIMENTO SENA, que apresentava sinais claros de embriaguez, proferindo palavras desencontradas, e não tendo consigo documentos pessoais ou do veículo. Posteriormente, foi submetido ao exame de alcoolemia, tendo como resultado 1.13gm, sendo, assim, conduzido pela PETO 73º à DEPOL, onde afirmou que estava em uma roça com uma mulher e que havia feito uso de drogas/cocaína. Em sede de interrogatório, o ora denunciado afirma que foi abordado na data e horário supracitados, por policiais militares, mas que não entendeu a ordem de parada, momento no qual foi feito o acompanhamento do veículo pela guarnição. Também afirmou que ingeriu bebida alcoólica e seguia para Petrolina/PE, estando visivelmente alcoolizado. Também afirmou que ingere apenas álcool, e não faz o uso de outras drogas.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente da prática do crime de desacato, especialmente quanto ao elemento subjetivo do tipo; (ii) analisar se a conduta de desobediência se reveste de tipicidade penal, notadamente quanto à presença de dolo; (iii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa e ao tempo de suspensão do direito de dirigir. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O depoimento firme, coerente e detalhado de policial militar que presenciou diretamente os fatos comprova a prática de gesto obsceno — “dar o dedo” — pelo réu contra a guarnição policial durante abordagem, caracterizando o delito de desacato previsto no art. 331 do Código Penal. 5. A jurisprudência do STJ reconhece que o desacato pode se consumar por gestos, sendo irrelevante o estado emocional ou etílico do agente, por não exigir ânimo calmo e refletido. 6. A ausência de lembrança ou contradição pontual entre depoimentos de outros policiais não invalida o conjunto probatório, que permanece harmônico e suficiente para a condenação. 7. No tocante ao crime de desobediência, os autos comprovam, por meio de depoimentos de policiais militares, que o réu, mesmo após várias ordens de parada com uso de sinais sonoros e luminosos, seguiu em fuga deliberadamente, demonstrando consciência da ordem e intenção de descumpri-la. 8. Conforme tese firmada no REsp 1.859.933/SC, a desobediência à ordem legal de parada emanada em contexto de policiamento ostensivo configura conduta típica nos termos do art. 330 do Código Penal, não sendo o direito ao silêncio ou à não autoincriminação fundamento idôneo para afastar a tipicidade da conduta. 9. A dosimetria da pena respeita os princípios da legalidade e individualização da pena, tendo sido todas as reprimendas fixadas no mínimo legal, de forma justificada e proporcional, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida. 10. A substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa isolada no crime de desacato não se mostra adequada, diante da reprovabilidade concreta da conduta, que incluiu fuga prolongada sob embriaguez e risco à coletividade. 11. Igualmente, a suspensão do direito de dirigir, imposta em patamar acima do mínimo legal, é medida proporcional diante da gravidade dos fatos, do risco causado à ordem pública e do desrespeito reiterado à autoridade policial. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O gesto obsceno dirigido a policiais militares durante abordagem caracteriza desacato, ainda que praticado sob influência de álcool." "A desobediência a ordem de parada emanada em contexto de policiamento ostensivo constitui conduta penalmente típica, sendo irrelevante alegação de incompreensão ou exercício do direito ao silêncio." "A substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa isolada não é cabível quando a conduta revela elevada reprovabilidade concreta." "A fixação da suspensão do direito de dirigir em prazo superior ao mínimo legal é legítima quando justificada pela gravidade do fato e pelo risco à coletividade." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 330 e 331; CTB, art. 306, § 1º, I; CPP, arts. 155 e 593, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.417.175/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 19.03.2024; STJ, REsp n. 1.859.933/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 09.03.2022; STJ, HC n. 462.665/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.09.2018. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação Criminal n.º 8004917-89.2022.8.05.0146, em que figura como Apelante ISLEI HERMENEGILDO DO NASCIMENTO SENA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104